Tribunal: TJDFT
Processo: 0702959-51.2025.8.07.0002
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por CRISTIANE TORRES DA COSTA contra a sentença de ID 75444482, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau resolveu, sem apreciação do mérito, a ação revisional de contrato bancário proposta em desfavor de BANCO PAN S/A, ante a ausência de recolhimento das custas iniciais. Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação (ID 75444484), requerendo a gratuidade de justiça recursal. No mérito, alega que não possui condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Argumenta que a declaração de hipossuficiência financeira da pessoa física possui presunção de veracidade e carece de dilação probatória. Ao final, postula o provimento do recurso a fim de que lhe sejam concedidos os benefícios da gratuidade de justiça, com a determinação de retorno dos autos à origem a fim de que seja dado prosseguimento à ação. Não houve recolhimento do preparo, em razão do pedido de concessão da gratuidade de justiça nesta via recursal. Sem contrarrazões. Esta Relatoria, consoante decisão exarada sob o ID 75917257, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça e, ato contínuo, determinou a intimação da apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, promovesse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o e 101, § 2o do Código de Processo Civil. Intimada, a recorrente deixou o prazo transcorrer in albis, consoante certidão exarada sob o ID 76299878. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, constata-se que a apelação cível não deve ser conhecida, tendo em vista a deserção, uma vez que a apelante deixou de recolher o preparo recursal. Com efeito, incumbe à parte recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos §§ 1o ao 7o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço. A apelante, não obstante tenha sido intimada para promover o recolhimento do preparo recursal, em virtude do indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça, permaneceu inerte, consoante a certidão exarada sob o ID 76299878, circunstância que caracteriza a deserção e torna inviabilizado o conhecimento do recurso, na forma prevista no artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça a respeito do tema: Acórdão 1651270, 07027824420228070018, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 14/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Não passa despercebido que a apelante, após o transcurso do prazo outrora concedido, peticionou ao ID 76392226 para, em tese, comprovar o recolhimento do preparo. No entanto, a própria recorrente afirma se tratar de pagamento realizado em 11.08.2025, isto é, em data anterior ao próprio recurso interposto nestes autos, não correspondendo, o comprovante de pagamento, evidentemente, ao recolhimento do preparo referente a este recurso, o que fora confirmado pela consulta ao sítio eletrônico do sistema PagCustas (https://pagcustas.tjdft.jus.br/consulta/custas-judiciais). Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, porquanto manifestamente inadmissível, em virtude da deserção. Deixo de aplicar o § 11o do artigo 85 do Código de Processo Civil, tendo em vista a ausência de fixação de honorários advocatícios em desfavor da apelante na origem. Advirto a apelante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos ao juízo de origem.